Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700417-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA MACEDO RODRIGUES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que o feito de origem já se encontra sentenciado (ID. Num. 117624717, dos autos n. 0709121-53.2021.8.07.0018), à parte Agravante para que se manifeste acerca do interesse recursal, nos termos do art. 933, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2022 15:24:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora